Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707250-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. LEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 e fixou os valores devidos aos exequentes, conforme cálculo da contadoria judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, é legítima a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito — já composto por principal, correção monetária e juros de mora — ou se tal metodologia implicaria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, estabelece a Taxa Selic como único índice para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos débitos judiciais da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021. 4. A Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução no 482/2022, dispõe que a Selic incidirá de forma simples sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, compreendendo o principal atualizado e os juros vencidos até então, sem configurar anatocismo. 5. A sistemática adotada representa mera sucessão de critérios legais e não a cumulação de encargos financeiros, sendo a Selic aplicada prospectivamente a partir da vigência da EC no 113/2021. 6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a metodologia de cálculo observada pela contadoria judicial está em consonância com os parâmetros legais e constitucionais, afastando-se alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Acórdãos 1905164 e 1899434). 7. A mera tramitação da ADI 7435 no STF, bem como o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1349, não implica suspensão automática dos processos em curso nem invalida a norma vigente, ante a ausência de decisão cautelar com tal efeito. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _____________ Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022); CPC, art. 535, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJE 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1636088, 0720570-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.10.2022, DJE 06.12.2022. No recurso especial, o recorrente aponta aos artigos 402 do Código Civil, 1o-F da Lei 9.494/97, e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017